Tribunal: TCU
Processo: 010.928/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6880/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.928/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Augusto Cezar Feitosa Pantoja (XXX.102.462-XX); Clovis Luiz Zimmermann (XXX.096.839-XX); Darcley Alkaim (XXX.031.017-XX); Lauro Francisco Menna Barreto Duarte (XXX.533.590-XX); Messias Evangelista de Oliveira (XXX.226.606-XX); Miguel Angelo Braga Reis (XXX.285.854-XX); Neusa Florentina Feuser (XXX.748.589-XX); Ricardo Noe Bretin de Mello (XXX.187.920-XX); Ronaldo Nogueira da Silva (XXX.576.242-XX); Timoteo Silva de Meneses (XXX.862.701-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.